Tribunal: STF
Processo: RE 1366852
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em uma nova análise do feito, detectei a presença de um vício insuperável emanado na instância de origem, conforme a seguir irei declinar.



    Nesse contexto, cumpre reconsiderar a decisão proferida em 2 de março de 2022, mediante a qual havia eu negado seguimento a recurso extraordinário que o Estado do Amazonas (peças 11 e 12) formalizara, com base na alínea “a” do permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça local; e, assim, julgar prejudicado o correspondente agravo interno.



    Restabelecida a apreciação do recurso excepcional, passo a breve relato do caso.



    Eis a ementa do acórdão contra o qual se insurge o recorrente:



    PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA POLÍCIA MILITAR. FORMAÇÃO DE PRAÇA. ALTURA. LIMITE MÍNIMO.



    I – Conforme entendimento jurisprudencial emanado do Colendo STJ, admite-se que decisões judiciais adotem manifestações exaradas no processo em outras peças, desde que haja um mínimo de fundamento, com transcrição de trechos das peças às quais há indicação (per relationem). Precedentes (REsp 1399997/AM).



    II – A jurisprudência atualmente firmada no âmbito do Estado do Amazonas vem, reiteradamente, concluindo pela ausência de razoabilidade do limite mínimo de altura estabelecido naquela Lei.



    III – Recurso conhecido e provido.



     



    Alegando violação a normas contidas na Constituição Federal, o ente estadual sustenta, em síntese, que:



     



    [...] os critérios de admissão na Corporação Militar do Estado do Amazonas estão previstos em LEI, de modo que devem ser respeitados. Ademais, importante salientar que a instituição dos critérios de idade e de altura mínima não ofende o princípio da isonomia, porquanto as exigências apenas são feitas por serem razoáveis ao regular exercício das atribuições do cargo.



    [...]



    Dessa forma, conclui-se que, além de as exigências editalícias estarem previstas em lei, apresentam-se como sendo bastante razoáveis, de modo que o instrumento convocatório não fugiu em qualquer momento das normas aplicáveis, muito menos apresentou caráter discriminatório.



    Alegando violação à norma contida no art. 97 da Constituição Federal, o recorrente sustenta, em síntese, que: 



    Assim sendo, os critérios de admissão na Corporação Militar do Estado do Amazonas estão previstos em LEI, de modo que devem ser respeitados. Ademais, importante salientar que a instituição dos critérios de idade e de altura mínima não ofende o princípio da isonomia, porquanto as exigências apenas são feitas por serem razoáveis ao regular exercício das atribuições do cargos.



     [...] 



    Dessa forma, conclui-se que, além de as exigências editalícias estarem previstas em lei, apresentam-se como sendo bastante razoáveis, de modo que o instrumento convocatório não fugiu em qualquer momento das normas aplicáveis, muito menos apresentou caráter discriminatório. 



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo necessário reformar o acórdão recorrido, prolatado por órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que, entendendo ausente razoabilidade do limite mínimo de altura estabelecido pela Lei n. 3.498, de 19 de abril de 2010, afastou a incidência da norma legal (CF, art. 5º, LIV). 



    Confira-se, quanto ao ponto, trecho do pronunciamento impugnado: 



    Ainda que o julgamento da referida ADI não tenha transitado em julgado, existem argumentos suficientes para afastar a aplicação do limite de estatura previsto na Lei n° 3.498/2010. É que a jurisprudência atualmente firmada no âmbito do Estado do Amazonas vem, reiteradamente, concluindo pela ausência de razoabilidade do limite mínimo de altura estabelecido naquela Lei.



    Reforçando a ausência de razoabilidade da exigência editalícia, cito a lei 12.705/12, que dispõe sobre os requisitos para o ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército. Tal diploma, vale dizer, de nível federal com abrangência nacional, estabelece limites inferiores de estatura para o ingresso nos quadros do Exército, a saber, 1,60m se homem, e 1,55m se mulher.



    Portanto, estando o Estado do Amazonas sabidamente abaixo da média de estatura a nível nacional, não se mostra razoável impor uma altura mínima maior do que aquela exigida por uma Lei Federal.



    Nota-se que a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas, a pretexto de afastar o limite mínimo de altura para ingresso na Polícia Militar do Estado, aludindo à falta de razoabilidade, negou aplicação ao texto normativo (Lei estadual n. 3.498/2010) sem prévia submissão da questão ao plenário ou ao órgão especial da Corte. 



    O julgado recorrido afronta diretamente o art. 97 da Constituição da República e desrespeita a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal Federal, que dispõe: 



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    A corroborar tal conclusão menciono outros precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE AFASTA A APLICAÇÃO DE LEI COM FUNDAMENTO EM PRINCÍPIO EXTRAÍDO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO). SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 849.466 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Renovação de alvará. Lei Complementar distrital nº 294/2000. Violação da cláusula de reserva de plenário. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula vinculante nº 10 do STF.



    1. Considera-se declaratório de inconstitucionalidade o acórdão advindo de órgão fracionário que, embora sem o explicitar, afaste a incidência da norma ordinária pertinente à lide. Precedentes.



    2. Ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, a atrair, para o caso, a incidência do verbete da Súmula Vinculante nº 10 desta Corte.



    3. Agravo regimental não provido.



    (RE 601.894 AgR, ministro Dias Toffoli)



    O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Amazonas para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno dos autos à origem para que, em novo julgamento, haja a estrita observância da Cláusula de Reserva de Plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal.



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator